Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-08.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos envolvendo o que se decidiu na sentença proferida na ação civil pública contra empresa de telefonia - Extinção em razão da falta de interesse de agir – Inconformismo da parte autora.

Ilegitimidade do corréu – BANCO BRADESCO que atua apenas como custodiante das ações e não deve responder pelo pagamento da diferença

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos envolvendo o que se decidiu na sentença proferida na ação civil pública contra empresa de telefonia - Extinção em razão da falta de interesse de agir – Inconformismo da parte autora.

Ilegitimidade do corréu – BANCO BRADESCO que atua apenas como custodiante das ações e não deve responder pelo pagamento da diferença acionária – Extinção, nos termos do art. 485, VI do CPC, com a condenação da autora ao pagamento da sucumbência, observada a gratuidade.

Radiografia juntada pela TELEFÔNICA que demonstra a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Possibilidade de fixação dos critérios de cálculos e consectários que deverão integrar as contas do valor devido, conforme entendimento desta Turma Julgadora – Provimento, em parte.